Tribunal: TJBA
Processo: 0501053-69.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501053-69.2018.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE BARBOSA MAIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente quanto à ausência de comprovação dos contratos bancários originais e à validade do termo de confissão de dívida, inexistindo omissão a ser suprida.

O mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado não autoriza o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
0501053-69.2018.8.05.0112
, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAL e como embargado JORGE BARBOSA MAIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)